Tribunal: STF
Processo: Rcl 71778
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-20
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Maria Paula Azevedo Desterro contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Paço do Lumiar/MA, do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão (Processo 0802543-97.2024.8.10.0049), que teria, supostamente, violado o quanto decidido por esta CORTE nos autos da ADPF 144, Rel. Min. CELSO DE MELLO, da RCL 12.247, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, e da RCL 17.678, Rel. Min. DIAS TOFFOLI.



    Na inicial, a Reclamante deduz as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Primeiramente, sobre a ADPF n° 144/DF - de forma totalmente objetiva - o STF decidiu, com repercussão geral, afastar o instituto da inelegibilidade de candidatos pela “vida pregressa” à mingua de legislação específica, posteriormente regulada com o advento da Lei Complementar 135/2010, vedou expressamente, ainda, a hipótese de que poderia a suspensão dos direitos políticos prescindir do trânsito em julgado na condenação, conforme possível verificar no trecho da ementa da ADPF 144/DF a seguir: 



    […]



    A Reclamante encontra-se indevidamente afastada de seu mandato como Prefeita do Município de Paço do Lumiar por força de decisão de antecipação de tutela deferida pelo Juízo da 1ª Vara de Paço Lumiar/MA, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa (Proc. n° 0802543-97.2024.8.10.0049), proposta pelo Próprio Município de Paço do Lumiar/MA, através de sua procuradoria, explico. 



    […]



    Como exposto, trata-se na origem de Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Munícipio de Paço do Lumiar/MA em face da Reclamante, atribuindo a esta a prática de ato ímprobo por, supostamente, na qualidade de Prefeita Municipal, “acompanhada das então ordenadoras de despesas, Sra. Flávia Virgínia Nolasco e Sra. Danielle Pereira Oliveira, respectivamente, ex-Secretária Municipal de Administração e Finanças e ex-Secretária Municipal de Saúde, firmaram diversos contratos indevidos com a Empresa R C PRASERES E CIA LTDA”. 



    Houve pedido cautelar para afastamento do cargo, pelo Município, o qual foi deferido pela decisão reclamada, ou seja, especificamente quanto à Reclamada, foi determinado o afastamento temporário pelo prazo de 90 (noventa) dias do exercício da função pública de Prefeita do Município de Paço do Lumiar/MA. 



    [...]



    Dessa forma, a justificativa da medida de suspensão do exercício da função pública de prefeita do Município de Paço do Lumiar/MA é, em resumo, por suposto risco à instrução processual. 



    Ocorre que tal medida cautelar é desproporcional, pois contrasta com a realidade fática e jurídica do objeto em investigação, bem como os princípios jurídico-constitucionais do Estado Democrático de Direito a presunção de inocência, o que deve ser revisto por este Supremo Tribunal.



    […]



    Nesta senda, temos que de uma só vez a decisão Reclamada violou não só a autoridade de uma das mais importantes decisões proferidas pelo STF, como também os artigos 14 (soberania popular) e 15, V (cassação dos direitos políticos por improbidade), todos da CRFB, já que restou assentado por essa Suprema Corte, quando do julgamento da ADPF 144, que somente pode haver a suspensão dos direitos políticos com a superveniência do trânsito em julgado da condenação judicial. 



    […]



    Na hipótese vertente, é de se verificar que as decisões proferidas pelo Juízo de Primeiro Grau e de certa forma reiterada pelo TJMA afrontam diretamente o entendimento adotado por essa Egrégia Suprema Corte quando do Julgamento da ADPF 144, da Reclamação n° 12.247 e até mesmo da ADI 644, vejamos: 



    […]



    Por outro norte, Nobre Ministro Relator, após a edição da Lei Complementar 135/2010, para se criar obstáculo a concorrência ao mandato eletivo somente é constitucional e razoável exigir-se condenação após cognição exauriente de órgão colegiado do Poder Judiciário (ainda que sem trânsito em julgado, como antes previsto na LC nº 64/90 – objeto da ADPF nº 144/DF); com mais razão, nesse juízo cautelar, não se mostra legítimo se admitir que aquele que já se encontra eleito pela vontade popular e investido no mandato tenha o exercício de suas funções interrompida por ordem judicial provisória para fins investigatórios, antes mesmo de qualquer decisão condenatória. 



    […]



    Dessa forma, se mostra prudente que venha a ser suspenso os efeitos da decisão reclamada para garantir a Prefeita, ora Reclamante, o exercício das suas funções que lhe foram outorgadas pelo voto popular. Mister destacar que tal possibilidade não afasta, muito menos anula quaisquer que o Juízo competente estabeleça providências cautelares para fins de resguardar a instrução probatória, contudo, nada que resulte na impossibilidade de exercício do mandato eletivo pelo reclamante. 



    […]



    Destaca-se, ainda, que o afastamento provisório da Reclamante, detentora de mandato eletivo, equivale a uma cassação branca de mandato, o que não pode ser admitido, sob pena de grave violação da ordem pública e administrativa nos termos do já compreendido por esse Tribunal Superior.”



    Ao final, requer “seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE a presente Reclamação, para se garantir a autoridade de decisão deste Egrégio Tribunal, cassando-se a decisão interlocutória, que nos autos do processo nº 0802543-97.2024.8.10.0049, e que corre no Juízo da 1° Vara do Termo de Paço do Lumiar/MA, Comarca da Ilha de São Luís/MA, que afastou liminarmente o Prefeita do Município de Paço do Lumiar/MA-, para que assim esta possa retornar ao seu cargo”.



     



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros invocados são as decisões proferidas por esta CORTE nos autos da ADPF 144, Rel. Min. CELSO DE MELLO, da RCL 12.247, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, e da RCL 17.678, Rel. Min. DIAS TOFFOLI.



    As Reclamações 12.247 e 17.678, indicadas como parâmetros de controle, não servem ao cotejo com o presente caso, sobretudo porque se referem a processos subjetivos destituídos de caráter vinculante, sem que a parte autora tenha ocupado posição de sujeito processual nas ações. 



    Na ADPF 144, Rel. Min. CELSO DE MELLO, esta CORTE enfatizou, no âmbito do regime jurídico eleitoral, aspectos relacionados à capacidade eleitoral passiva, nos termos da seguinte ementa:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL - POSSIBILIDADE DE MINISTROS DO STF, COM ASSENTO NO TSE, PARTICIPAREM DO JULGAMENTO DA ADPF - INOCORRÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE PROCESSUAL, AINDA QUE O PRESIDENTE DO TSE HAJA PRESTADO INFORMAÇÕES NA CAUSA - RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE ATIVA ‘AD CAUSAM’ DA ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS BRASILEIROS - EXISTÊNCIA, QUANTO A ELA, DO VÍNCULO DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA - ADMISSIBILIDADE DO AJUIZAMENTO DE ADPF CONTRA INTERPRETAÇÃO JUDICIAL DE QUE POSSA RESULTAR LESÃO A PRECEITO FUNDAMENTAL - EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA RELEVANTE NA ESPÉCIE, AINDA QUE NECESSÁRIA SUA DEMONSTRAÇÃO APENAS NAS ARGÜIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE CARÁTER INCIDENTAL - OBSERVÂNCIA, AINDA, NO CASO, DO POSTULADO DA SUBSIDIARIEDADE - MÉRITO: RELAÇÃO ENTRE PROCESSOS JUDICIAIS, SEM QUE NELES HAJA CONDENAÇÃO IRRECORRÍVEL, E O EXERCÍCIO, PELO CIDADÃO, DA CAPACIDADE ELEITORAL PASSIVA - REGISTRO DE CANDIDATO CONTRA QUEM FORAM INSTAURADOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS, NOTADAMENTE AQUELES DE NATUREZA CRIMINAL, EM CUJO ÂMBITO AINDA NÃO EXISTA SENTENÇA CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO - IMPOSSIBILIDADE CONSTITUCIONAL DE DEFINIR-SE, COMO CAUSA DE INELEGIBILIDADE, A MERA INSTAURAÇÃO, CONTRA O CANDIDATO, DE PROCEDIMENTOS JUDICIAIS, QUANDO INOCORRENTE CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO - PROBIDADE ADMINISTRATIVA, MORALIDADE PARA O EXERCÍCIO DO MANDATO ELETIVO, ‘VITA ANTEACTA’ E PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE INOCÊNCIA - SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS E IMPRESCINDIBILIDADE, PARA ESSE EFEITO, DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO CRIMINAL (CF, ART. 15, III) - REAÇÃO, NO PONTO, DA CONSTITUIÇÃO DEMOCRÁTICA DE 1988 À ORDEM AUTORITÁRIA QUE PREVALECEU SOB O REGIME MILITAR - CARÁTER AUTOCRÁTICO DA CLÁUSULA DE INELEGIBILIDADE FUNDADA NA LEI COMPLEMENTAR Nº 5/70 (ART. 1º, I, ‘N’), QUE TORNAVA INELEGÍVEL QUALQUER RÉU CONTRA QUEM FOSSE RECEBIDA DENÚNCIA POR SUPOSTA PRÁTICA DE DETERMINADOS ILÍCITOS PENAIS - DERROGAÇÃO DESSA CLÁUSULA PELO PRÓPRIO REGIME MILITAR (LEI COMPLEMENTAR Nº 42/82), QUE PASSOU A EXIGIR, PARA FINS DE INELEGIBILIDADE DO CANDIDATO, A EXISTÊNCIA, CONTRA ELE, DE CONDENAÇÃO PENAL POR DETERMINADOS DELITOS - ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O ALCANCE DA LC Nº 42/82: NECESSIDADE DE QUE SE ACHASSE CONFIGURADO O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO (RE 99.069/BA, REL. MIN. OSCAR CORRÊA) - PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE INOCÊNCIA: UM DIREITO FUNDAMENTAL QUE ASSISTE A QUALQUER PESSOA - EVOLUÇÃO HISTÓRICA E REGIME JURÍDICO DO PRINCÍPIO DO ESTADO DE INOCÊNCIA - O TRATAMENTO DISPENSADO À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA PELAS DECLARAÇÕES INTERNACIONAIS DE DIREITOS E LIBERDADES FUNDAMENTAIS, TANTO AS DE CARÁTER REGIONAL QUANTO AS DE NATUREZA GLOBAL - O PROCESSO PENAL COMO DOMÍNIO MAIS EXPRESSIVO DE INCIDÊNCIA DA PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE INOCÊNCIA - EFICÁCIA IRRADIANTE DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DESSE PRINCÍPIO AO ÂMBITO DO PROCESSO ELEITORAL - HIPÓTESES DE INELEGIBILIDADE - ENUMERAÇÃO EM ÂMBITO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 14, §§ 4º A 8º) - RECONHECIMENTO, NO ENTANTO, DA FACULDADE DE O CONGRESSO NACIONAL, EM SEDE LEGAL, DEFINIR ‘OUTROS CASOS DE INELEGIBILIDADE’ - NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA, EM TAL SITUAÇÃO, DA RESERVA CONSTITUCIONAL DE LEI COMPLEMENTAR (CF, ART. 14, § 9º) - IMPOSSIBILIDADE, CONTUDO, DE A LEI COMPLEMENTAR, MESMO COM APOIO NO § 9º DO ART. 14 DA CONSTITUIÇÃO, TRANSGREDIR A PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE INOCÊNCIA, QUE SE QUALIFICA COMO VALOR FUNDAMENTAL, VERDADEIRO ‘CORNERSTONE’ EM QUE SE ESTRUTURA O SISTEMA QUE A NOSSA CARTA POLÍTICA CONSAGRA EM RESPEITO AO REGIME DAS LIBERDADES E EM DEFESA DA PRÓPRIA PRESERVAÇÃO DA ORDEM DEMOCRÁTICA - PRIVAÇÃO DA CAPACIDADE ELEITORAL PASSIVA E PROCESSOS, DE NATUREZA CIVIL, POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - NECESSIDADE, TAMBÉM EM TAL HIPÓTESE, DE CONDENAÇÃO IRRECORRÍVEL - COMPATIBILIDADE DA LEI Nº 8.429/92 (ART. 20, ‘CAPUT’) COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 15, V, c/c O ART. 37, § 4º) - O SIGNIFICADO POLÍTICO E O VALOR JURÍDICO DA EXIGÊNCIA DA COISA JULGADA - RELEITURA, PELO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, DA SÚMULA 01/TSE, COM O OBJETIVO DE INIBIR O AFASTAMENTO INDISCRIMINADO DA CLÁUSULA DE INELEGIBILIDADE FUNDADA NA LC 64/90 (ART. 1º, I, ‘G’) - NOVA INTERPRETAÇÃO QUE REFORÇA A EXIGÊNCIA ÉTICO-JURÍDICA DE PROBIDADE ADMINISTRATIVA E DE MORALIDADE PARA O EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO - ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL JULGADA IMPROCEDENTE, EM DECISÃO REVESTIDA DE EFEITO VINCULANTE.”



    Para compreensão da controvérsia, anoto que a ora Reclamante, Prefeita de Paço do Lumiar/MA, foi afastada do exercício do mandato em decorrência de decisão proferida em Ação Civil Pública para apurar ato de improbidade administrativa consubstanciado em suposta fraude em procedimento licitatório. O Juízo Reclamado determinou o afastamento cautelar do cargo, com os seguintes fundamentos (eDoc. 12):



    “Colhe-se dos autos, que o Município de Paço do Lumiar/MA, após o afastamento da Sra. Maria Paula Azevedo Desterro da chefia do poder executivo local, noticia a descoberta de suposta ilegalidade no Pregão Eletrônico n.º 006/2022 – SRP n.º 006/222 – PMPL (Processo n.º 0752/2022), que tem por objeto a locação de veículos sem condutores para atender as necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura de Paço do Lumiar – MA. 



    Cinge-se a lide a averiguar se os réus cometeram ato de improbidade administrativa ao alegadamente ter promovido a contratação de empresa não dotada de capacidade técnica para o regular desempenho do serviço e que originou despesa pública na monta de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais). 



    […]



    No caso concreto, entendo pela satisfatória demonstração da prática de atos que importam no agir improbo, posto que, após examinar o caderno processual, entendo que o Município de Paço do Lumiar/MA trouxe aos autos prova documental hábil a demonstrar a ausência de capacidade técnica e operacional da empresa R C PRASERES E CIA LTDA para satisfazer o volume de locação de veículos, sem condutores, previsto nos contratos celebrados por intermédio das secretarias de Administração e Finanças (ID 121626668), Desenvolvimento Social (ID 121626669), Saúde (ID 121626672 e ID 121626674) e Educação (ID 121626675) . 



    Com efeito, com a exordial restou devidamente demonstrado que a empresa R C PRASERES E CIA LTDA assumiu a obrigação contratual de disponibilizar um grande volume veículos, e de variados tipos, às secretarias do Município de Paço do Lumiar/MA, tal como é possível observar dos termos de adjudicação acostados aos ID’s 121628026 e 121628027. 



    Citada informação deve ser analisada em conjunto com certidão emitida pelo Departamento Estadual de Trânsito-DETRAN/MA que informa a existência de 07 (sete) veículos automotores registrados em nome de R C PRASERES E CIA LTDA, que se trata de quantitativo muito inferior à previsão do objeto contratual. Do referido documento é possível identificar a ausência de veículos com características específicas requeridas por ocasião do procedimento licitatório, pois é de se evidenciar que a R C PRASERES E CIA LTDA possui em sua frota veículos de passeio, caminhões e mini ônibus. 



    […]



    Consoante o parágrafo único do art. 20 da Lei n. 8.429/92, “A autoridade judicial ou administrativa competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução processual”. 



    A norma supõe prova suficiente de que o agente público possa dificultar a instrução processual, e sua aplicação deve ser ainda mais estrita quando se trata de afastamento de titular de mandato eletivo, considerada a temporariedade do cargo e a natural demora na instrução da ação. 



    A partir desses elementos, deve ser ponderado que se tornou fato público e notório o desenvolvimento de investigações do GAECO relacionados a atos praticados na gestão da Sra. Maria Paula Azevedo Desterro, que envolvem o mesmo contexto de fraude em procedimento licitatório e contratação de empresas visando o desvio de recursos público e, por consequência, o enriquecimento ilícito de terceiros. 



    Destaco que em relação a esta casuística, à época da propositura da presente ação de improbidade, existia decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão que foi noticiada em vários meios de comunicação sinalizando pela efetiva prática de atos ilegais de gestão praticados por Maria Paula Azevedo Desterro, que deram causa a seu afastamento em ação que tramita perante a esfera penal. 



    Quanto a este ponto, anoto que apesar de recém noticiada a revogação da medida liminar então vigente na ação penal nº 0811387-86.2024.8.10.0000, verifico se tratar de decisão não colegiada e que, em seu bojo, é possível identificar que houve sopesamento quanto a “existência de indícios de autoria e materialidade de supostos crimes de organização criminosa, fraude à licitação, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro atribuídos à agravante”, abrandando-se a penalidade sob os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 



    Em que pese o teor do decisum, pondere-se a permanência da constatação quanto a existência de potencial ilicitude em ato administrativo que deu causa a ação penal nº 0811387-86.2024.8.10.0000, como também que as ilegalidades constantes da presente ação referem-se a outros contratos específicos. Assim, apesar de ocorrida a revogação de medida de afastamento naqueles autos, entendo não haver impeditivo para que este juízo, diante das especificidades ora tratadas neste caso, forme o seu devido convencimento, reforçando-se que nos autos da ação penal permanece o entendimento pela existência de indícios de autoria e materialidade quanto a instalação de organização criminosa na gestão da Ré. 



    Com base em acontecimento concretos, entendo que a matéria deve ser analisada com o devido acuro, tendo como norte não só que a medida de afastamento cautelar do agente público durante o trâmite da ação de improbidade administrativa é medida excepcional, mas, principalmente, que o cenário que vem se desnudando em relação à gestão de Maria Paula Azevedo Desterro é atentatório ao próprio interesse público, sendo evidente que a sua manutenção em suas funções é um elemento prejudicial à instrução processual. 



    A partir dos elementos já tratados, identifica-se peculiaridades fáticas que repercutem na demonstração de fortes indícios de utilização da máquina administrativa para provocar lesão ao erário e enriquecimento ilícito e demandam a necessidade de zelar pela regular instrução processual, não se podendo perder de vista a possibilidade da requerida utilizar de sua condição de chefe do poder executivo para forjar ou omitir documentos públicos com o fim de obstruir as investigações que pesam contra a gestora. 



    Até porque o objeto da presente ação de improbidade administrativa referem-se a contratos ainda em curso, a externar a existência de contemporaneidade da prática potencialmente ilegítima, o que deve ensejar maior cautela para se garantir a devida instrução processual. 



    Induvidoso que o afastamento cautelar do Prefeito do cargo é medida de caráter excepcional, mas se trata de providência que deve ser implementada quando demonstrada a sua imperiosa necessidade e que, permanecendo o gestor no exercício do cargo, este poderá continuar na senda ilegítima, carreando lesão ao erário ou até mesmo prejudicando a apuração dos fatos. 



    Percebe-se que há um contexto de reiteração de conduta pela existência de outras investigações e ações em curso, o que sinaliza que o erário municipal passa por grave risco de se tornar insolvente e não cumprir sua função constitucional, caso o Poder Judiciário permita a continuidade do exercício do cargo público por parte Maria Paula Azevedo Desterro, que poderá perpetuar a prática de dilapidação do patrimônio público. 



    Levo em consideração que o agente público escolhido pelo povo não é portador de salvo-conduto por estar submetido a princípios e normas que regem a Administração Pública e, deles se afastando, sujeita-se às penalidades legais, seja pelo Poder Legislativo, seja pelo Poder Judiciário. 



    Neste momento, quem deve ser protegido é o povo e o erário municipal, visto a incidência do princípio do in dubio pro societate nesta etapa processual. 



    Pelos motivos expostos, não restam dúvidas de que a manutenção de Maria Paula Azevedo Desterro no cargo irá obstaculizar toda a instrução processual, e, por este motivo, mais que necessária, tal medida é imprescindível para que instrução processual ocorra de forma escorreita, límpida.



    Com base nesse fundamentos, entendo por demonstrado a plausibilidade do direito invocado na presente ação (fumaça do bom direito), haja vista a perfeita aplicação dos dispositivos contidos na Lei 8.429/92 às condutas imputadas aos réus, bem como facilmente se identifica a imprescindibilidade da medida (perigo da demora), eis que, persistindo no exercício de suas funções de chefe do Poder Executivo municipal, e considerado o atual contexto de investigação que se encontra em curso em relação aos atos de gestão de Maria Paula Azevedo Desterro, existe a plena possiblidade da prática de atos tendentes a evitar a elucidação dos fatos, pois é natural que o prefeito tenha acesso a documentos e conhecimento pleno das ações governamentais e das relações delas decorrentes. 



    Assim, o afastamento da prefeita municipal é medida de garantia ao resultado útil do processo, em razão do acesso que o cargo ocupado permite macular o objeto dos atos de improbidade: 



    […]



    Importante ressaltar, que o afastamento do Prefeito Municipal por 90 (noventa) dias, tem como escopo apenas garantir a perfeita instrução processual, evitando quaisquer influência ou retaliação por parte de autoridades, em respeito ao disposto no parágrafo único, do art. 20, da Lei 8.429/92, o que não se traduz em descontinuidade administrativa municipal, porquanto assume o cargo o sucessor legal, não trazendo assim prejuízo aos munícipes, ficando afastada eventual lesão a ordem pública.



    […]



    Ainda, CONCEDO A MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA e determino o afastamento provisório da Sra. MARIA PAULA AZEVEDO DESTERRO do cargo de Prefeita do Município de Paço do Lumiar/MA, pelo prazo de 90 (noventa dias) dias, a contar da data de publicação desta decisão, sem prejuízo de sua remuneração.”



    Em seguida, foi interposto Agravo de Instrumento, em cujos autos foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (eDoc. 6):



    “Em verdade, observo que a decisão a quo de afastamento cautelar da prefeita agravante também deve ter seus efeitos mantidos no presente momento da instrução processual porquanto, no que concerne ao requisito do periculum in mora inverso, o risco de dano vislumbra-se mais em detrimento da administração pública, máxime porque não se mostra desarrazoado ou desproporcional o afastamento do cargo pelo prazo de 90 (noventa) dias, pois seria, repita-se, o tempo mínimo necessário para verificar a alegada “materialidade dos atos de improbidade administrativa”, e, a fortiore, o “ afastamento temporário de prefeito municipal decorrente de investigação por atos de improbidade administrativa (art. 20, parágrafo único, da Lei n. 8.429/1992) não tem o potencial de, por si só, causar grave lesão aos bens jurídicos protegidos pela Lei n. 8.437/1992.” (STJ, AgInt na SLS n. 2.790/ES, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 1/12/2020, DJe de 14/12/2020.) 



    Ante o exposto, ausentes os requisitos legais para a concessão da medida de urgência pleiteada, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.”



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não haver estrita aderência com os precedentes vinculantes invocados.



    Em suma, assinalo que o contexto da ADPF 144 é a exigência de trânsito em julgado da decisão para a suspensão de direitos políticos. É distinto, portanto, do presente caso, em que a ora Reclamante foi afastada provisoriamente do cargo de Prefeito com fundamento “na necessidade de preservar a instrução processual e evitar a utilização de prerrogativas do cargo ou emprego para dificultar a elucidação dos fatos”.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente